Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721437-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NATHÁLIA COSTA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no padrão mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para condenação e (ii) decote da majorante. III. Razões de decidir: 3. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo recorrente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido no estacionamento (imediações) de um Shopping Center. Ademais, as filmagens das câmeras de monitoramento comprovam, extreme de dúvidas, que o acusado se aproveitava da intensa circulação de pessoas para vender entorpecentes no local. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ré contra a sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorre, pleiteando a readequação da pena-base, a exclusão da agravante da reincidência, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) analisar a valoração da culpabilidade e a adequação da pena-base; (ii) verificar a aplicabilidade da agravante de reincidência e a extensão da atenuante da confissão; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) definir o regime inicial adequado para cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa da culpabilidade pode ser transferida para os maus antecedentes quando devidamente fundamentada, sendo adequado o redimensionamento da pena-base ao patamar de 1/8 sobre o termo médio para cada circunstância, conforme orientação jurisprudencial. A reincidência, devidamente comprovada, justifica a incidência da agravante, enquanto a confissão espontânea deve ser aplicada, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. No caso concreto, considerando que a utilização do mesmo processo na valoração negativa dos maus antecedentes, deve ser decotada a majoração decorrente desta agravante. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao caso, uma vez que os maus antecedentes afastam o benefício, ainda que o fato ensejador da condenação anterior seja antigo, conforme jurisprudência pacífica. O regime inicial fechado é o mais adequado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando circunstâncias judiciais (maus antecedentes) que justifiquem a imposição do regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O redimensionamento da pena-base em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis deve respeitar o patamar de 1/8 do termo médico para cada circunstância negativa. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. A reincidência ou maus antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O regime inicial semiaberto é o adequado quando a pena redimensionada e as circunstâncias do caso não indicam a necessidade de regime fechado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; STJ, Súmula 231. A recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando que a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, não pode se amparar em condenações ocorridas há mais de 10 (dez) anos do novo fato, sob pena de se adotar o sistema da perpetuidade para caracterização dos maus antecedentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.670.812/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “A modificação da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de afastar a aplicação do tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AREsp n. 2.669.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003